Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-11.2017.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003082-11.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 795.497.641-68 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO - CPF: 826.636.961-53 (APELANTE), SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO - CPF: 826.636.961-53 (APELADO), ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 795.497.641-68 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA

–
ALEGAÇÃO
DO RÉU

–
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
ATO VÁLIDO
– ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
PEDIDO

DO AUTOR

–MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
INTIMAÇÃO
DO SEU ADVOGADO
PARA O
PREPARO
EM DOBRO
OU DEMONSTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE
(ART. 1.007
, § 4o, DO
CPC

C/C ART
.
73 DO RITJ/MT
) –
INÉRCIA – DESERÇÃO
–
RECURSO
DO
AUTOR

NÃO CONHECIDO

E DO
RÉU
NÃO PROVIDO.

É
valida
a citação por edital quando esgotados todos os meios para localizar o
réu
.

O preparo é requisito
de
admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o apelante, apesar de intimado, não efetua o recolhimento em dobro
(
§ 4o do art. 1.007 do CPC
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em
Ação Monitória julgada
procedente
para constituir de pleno direito
o
título
executivo
judicial objeto da lide
e
condenar o réu ao pagamento das custas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios
de
10% sobre o valor da causa
.

O réu, representado pela Defensoria Pública, suscita a nulidade da citação por edital
visto que
não
foi
realizada pesquisa de endereço nas
concessionárias
de
serviço de
energia,
água, telefoni
a e saneamento básico.

O autor
pleiteia

o arbitramento da verba honorária sobre
o
montante atribuído à condenação,
com base no §2o do art. 85 do CPC
.

Contrarrazões nos I
ds 231614219 e
237147191.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO
DO RÉU
- SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO.

O réu argui
a nulidade da citação por edital visto
que não foram esgotados os meios para localizá-lo
.

No entanto, a primeira tentativa se
deu por oficial de justiça
no
endereço
constante
na inicial (Rua Das Viletas n
. 654-W, Bairro Bandeirantes)
, porém os moradores informaram que não residia ali.

O autor indicou outros endereços
, além de
números de telefone celular,
mas sem sucesso
(
Ids
231614165
e 231614167
).

Diante disso,
pediu a citação por edital
. Contudo
, ante
s de deferi-la
o
Juízo de origem

determinou a busca por endereços nos sistemas
Renajud
e
Infoju
d
. E
xpedidas Cartas de C
itação para
essas localidades
e também

pessoal
,
ele não foi encontrado (I
d
s
231614175,
231614176

e 231614178)
.

Formulado novo pedido de citação por edital,
foram determinadas as seguintes providências (Id 231614181)
:

“
Verifica-se dos autos que foi expedida carta de intimação no endereço indicado no Id. 106031837.

Expeça-se mandado de citação no endereço indicado do Id. 106031837, a ser cumprido por oficial de justiça.

Sem prejuízo, cite-se o executado no endereço obtido através do sistema SIEL (anexo), atentando-se a
escrivania
, aos contatos telefônicos indicados, no detalhamento, para tentativa de citação eletrônica, nos termos da Resolução N. 354/2020 do CNJ, bem como a PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021.

Proceda ainda a Sra. Gestora com a pesquisa junto ao sistema INFOSEG, resultando em endereço ainda não obtido, expeça-se o necessário, conforme acima determinado.

Desde já, resultando infrutíferas as tentativas, cite-se o requerido por meio de edital.

Decorrido o prazo para a defesa in albis sem a constituição de advogados pelos requeridos, nos termos do que determina o art. 72, inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO o Defensor Público atuante perante esse Juízo, como curador especial ao revel citado por edital, intimando-a para apresentar defesa, no prazo legal
”.

A
tentativa via postal
em 28
-9-2023 (I
d 231614194)
e por o
ficial de
j
ustiça em

3-10
-2023 (ID.
231614186
) não tiveram

êxito
.
Em seguida
foi efetuada
por edital.

O

réu
argui
a nulidade do ato
porque não foram exauridos os meios hábeis para sua localização.

O
art. 256 do CPC
enuncia o seguinte:

“A
citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”
(sem negrito no original)
.

Todos esses pontos foram observados no caso concreto, já que houve
diversas tent
ativas e pesquisas no
Infojud
,
R
enajud
, sistema eleitoral e
Infoseg
antes da citação por edital, que, por conseguinte, é válida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CITAÇÃO POR EDITAL – EFICÁCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM ASSINATURA DAS PARTES – ATUAÇÃO NA CAUSA DEMONSTRADA – PAGAMENTO JÁ EFETUADO – RECIBO JUNTADO NA LIDE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É
valida
a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu. Comprovado por recibo o pagamento dos honorários advocatícios, é indevida a cobrança
.” (
TJMT,
N.U 1017939-40.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 30
-8-
2023, DJE
de
31
-8-
2023).

“
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC
.” (TJMT, N.U 1025975-83.2021.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-6-2023, DJE de 15-6-2023).

APELAÇÃO
DO AUTOR
- ADIMILSON RODRIGUES DE MOURA.

Requer somente
a majoração da verba honorária
.

O
Recurso que
trata
exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário
da justiça gratuita
e
stá
sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade

(art. 99, §5o, do CPC)
.

Desse modo, e em observância ao art
.
1.007, §4o, do CPC c/c art
. 73 do RITJ/MT, o advogado do autor
foi intimado para providenciar o
recolhimento
em dobro, no prazo de
cinco
dias, ou demonstrar que também é beneficiário da justiça gratuita, sob pena de deserção
, porém
ficou inerte
(C
ertidão
com

I
d 242770151
)
.

O
preparo
é
requisito extrínseco
de admissibilidade recursal, e o não pagamento
em dobro
gera a deserção (
art. 1.007, § 4o, do CPC
).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR VÍCIO NO PRODUTO - VEÍCULO SEMINOVO –– RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. RECURSO ADESIVO DO AUTOR – DANO MORAL – ARBITRAMENTO -DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não tendo a parte sanado o vício quanto ao pagamento do preparo recursal em dobro, aplica-se a pena de deserção ao presente, nos termos do art. 1007, caput e §§2o e 5o, do CPC/15
”
. (
TJMT,
N.U 0010522-07.2014.8.11.0037,
Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento em 9-12-
2021, DJE
de 17-12-
2021)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – RECURSO ADESIVO DA OPONENTE – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
- AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – LIMINAR ASSECURATÓRIA PARA FUTURA EXECUÇÃO - CIRCUNTÂNCIA QUE CONFIGURA O NÃO CABIMENTO DA OPOSIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA OPOSTA PROVIDO.

1. O recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto acompanhado do respectivo preparo recursal.

2. Se intimado para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte recorrente deixa o prazo transcorrer in albis, é de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007, caput, do NCPC, com o reconhecimento da deserção do recurso, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
.

(...)
”
(
TJMT,
N.U 0018683-09.2013.8.11.0015,
Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 21
-8-
2019, DJE
de
28
-8-
2019)
.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao R
ecurso do
réu

(Silvestre)
e não conheço
d
o Recurso
do
autor
(
Admilson
)
, em virtude da deserção.

Majoro os
honorários
advocatícios
devidos
pel
o réu

para
12% sobre o valor da causa
(art. 85, § 11, CPC)
. Deixo de
fazê-lo em relação ao autor, pois não
foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024